Tribunal: TJSP
Processo: 2305365-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Marca. Liquidação de sentença por arbitramento. Alegação de inobservância dos critérios estipulados à r. sentença não merece prosperar. Análise clara e precisa na fixação do "quantum" indenizatório, que levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravante que sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na origem. Pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento. Marca. Liquidação de sentença por arbitramento. Alegação de inobservância dos critérios estipulados à r. sentença não merece prosperar. Análise clara e precisa na fixação do "quantum" indenizatório, que levou em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agravante que sequer apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na origem. Pedido de arbitramento de honorários que se mostra inadequado para o presente momento processual. Exequentes que não expressaram o exato valor pleiteado, limitando-se ao pedido de arbitramento com base no contrato de licenciamento. Decisão mantida. Agravo desprovido.